Tribunal: STJ
Processo: 0003875-50.2013.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861903 - SP (2025/0058623-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SETSUCO SHIRAISHI MARUI
EMBARGANTE
: MARCIA MASSUMI SAITO MARUI
EMBARGANTE
: JOSIANA RIBEIRO ABRÃO MARUI
ADVOGADOS
: KATIA NAVARRO RODRIGUES - SP175491
ÉRIKA SANTOS ALENCAR - SP368578
EMBARGADO
: LUIS CARLOS BARBOSA
ADVOGADO
: DOMINICIO JOSE DA SILVA - SP337579
EMENTA
PR OCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão, contradição e
obscuridade em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5bb4ec4b-4d69-4d4f-a914-722174dd6613

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861903 - SP (2025/0058623-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SETSUCO SHIRAISHI MARUI
EMBARGANTE
: MARCIA MASSUMI SAITO MARUI
EMBARGANTE
: JOSIANA RIBEIRO ABRÃO MARUI
ADVOGADOS
: KATIA NAVARRO RODRIGUES - SP175491
ÉRIKA SANTOS ALENCAR - SP368578
EMBARGADO
: LUIS CARLOS BARBOSA
ADVOGADO
: DOMINICIO JOSE DA SILVA - SP337579
EMENTA
PR OCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão, contradição e
obscuridade em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por SETSUCO SHIRAISHI
MARUI E OUTROS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de Cobrança.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA50242535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:31:44
Código de Controle do Documento: 2dd0dd16-c59f-4284-bfc5-c7ff0c6e18b9

Nas razões do recurso, os embargantes, ao indicarem os vícios da
omissão, da contradição e da obscuridade, apenas refutam os enunciados
sumulares aplicados no acórdão embargado, bem como reiteram as questões de
mérito trazidas no recurso especial.
Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples
reanálise da causa nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a questão de mérito
apontada pelos embargantes não constitui qualquer desses vícios, mas mero
inconformismo com a conclusão adotada pela Terceira Turma desta Corte.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e indene de dúvidas, sem
qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno por manter
a incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF no caso em exame, bem como a
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
A propósito, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 667-669):
decisum

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o processamento
do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento. Insatisfeito,
este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência das Súmulas
282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a aplicação
do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo acórdão recorrido
acerca dos arts. 10 e 933, ambos do CPC, não tendo a parte agravante oposto
embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que o exame
do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais. Cabe ao
STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí porque é
Documento eletrônico VDA50242535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:31:44
Código de Controle do Documento: 2dd0dd16-c59f-4284-bfc5-c7ff0c6e18b9

indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais pelos
Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula 282 do
STF.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista que os
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao analisar o recurso interposto pelo
agravado, concluiu o seguinte (e- STJ fls. 244-246):
A petição inicial é clara ao fundamentar o pedido de cobrança no
inadimplemento de tributos municipais vencidos em data anterior à aquisição
das quotas sociais e do estabelecimento comercial, sem especificar a quais
tributos se referiu.
Considerando que a postulação é delimitada pela exordial, que
também restringe o objeto da tutela jurisdicional, pela aplicação do princípio
da congruência, disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil, tenho por
irrelevante o fato do recorrente ter informado, no curso do processo, que as
dívidas em questão seriam de imposto predial urbano e não ter, na sequência,
provado sua existência.
A meu ver, incumbia ao D. Juízo da causa verificar se o conjunto
probatório confirmava o inadimplemento de tributos municipais vencidos
durante a gestão das rés, e não propriamente o não pagamento do imposto
predial urbano.
E, renovado o argumento inicial do autor em sede de apelação,
não reconheço configurada inovação recursal, motivo pelo qual rejeito a
preliminar arguida nas contrarrazões.
Pois bem.
As partes firmaram “instrumento particular de compra e venda
com reserva de domínio”, no qual ajustaram a aquisição das quotas sociais e
do estabelecimento comercial vinculado à atividade pelo autor (fls. 158/160).
Com efeito, tanto as quotas sociais quanto a posse do
estabelecimento comercial foram transmitidas ao autor em 12.07.2011 (fls.
159 e 161/163).
Na cláusula 7a do referido instrumento contratual, obrigaram-se
as rés ao pagamento das despesas do negócio vencidas até a data da
transferência da posse do estabelecimento comercial ao autor. Veja- se: “O
comprador assume posse total do estabelecimento comercial a partir de ,
assumindo a partir de então,
toda responsabilidade pelas
12/07/2011
despesas referentes ao estabelecimento, mesmo que praticados em nome dos
vendedores, sendo que todos os débitos anteriores a data da posse são de
inteira responsabilidade das vendedoras, respondendo elas em qualquer
tempo” (fl. 159).
O autor comprovou os tributos municiais atrelados à atividade
empresarial em atraso (TFIS e ISSF), cujos fatos geradores ocorreram nos anos
de 2007, 2008 e 2009 (fls. 128/130), anteriores, portanto, à celebração do
contrato entre as partes.
Também provou ter ajustado o parcelamento da dívida com o
Município de Mauá, juntando alguns comprovantes de pagamento (fls. 133
/134 e 164/176).
Documento eletrônico VDA50242535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:31:44
Código de Controle do Documento: 2dd0dd16-c59f-4284-bfc5-c7ff0c6e18b9

Assim, concluo provados os fatos constitutivos do direito do
autor, a impor a condenação das rés à restituição dos valores despendidos
pelo ora apelante com o pagamento das dívidas tributárias com fatos
geradores anteriores a 12.07.2011, a serem quantificadas em liquidação de
sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros
moratórios desde a citação.
No mais, constato o mero inadimplemento contratual por parte
das rés, sem transbordar para ofensa a direitos da personalidade do autor, a
obstar a indenização por dano extrapatrimonial que pediu.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo
fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o conhecimento
do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que
o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 821.337/SP, 3a
22/11/2019
Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a Turma, DJe de
13/03/2017
.
21/11/2016

Como é facilmente constatado, as questões devolvidas a esta Corte
Superior foram pontualmente enfrentadas no acórdão embargado, de maneira
consonante com a lei processual, razão pela qual não há que se falar em qualquer
vício a ser sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, a pretexto da omissão, da contradição e da obscuridade,
verifica-se que a parte embargante pretende se valer dos embargos de declaração
para rediscutir a conclusão adotada no acórdão embargado e tentar fazer
prevalecer o seu entendimento quanto a ele, pretensão essa que, todavia, não é
compatível com os estreitos limites dessa espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50242535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/09/2025 16:31:44
Código de Controle do Documento: 2dd0dd16-c59f-4284-bfc5-c7ff0c6e18b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.861.903 / SP
Número Registro: 2025/0058623-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038755020138260348
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SETSUCO SHIRAISHI MARUI
AGRAVANTE : MARCIA MASSUMI SAITO MARUI
AGRAVANTE : JOSIANA RIBEIRO ABRÃO MARUI
ADVOGADOS : KATIA NAVARRO RODRIGUES - SP175491
ÉRIKA SANTOS ALENCAR - SP368578
AGRAVADO
: LUIS CARLOS BARBOSA
ADVOGADO
: DOMINICIO JOSE DA SILVA - SP337579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SETSUCO SHIRAISHI MARUI
EMBARGANTE : MARCIA MASSUMI SAITO MARUI
EMBARGANTE : JOSIANA RIBEIRO ABRÃO MARUI
ADVOGADOS
: KATIA NAVARRO RODRIGUES - SP175491
ÉRIKA SANTOS ALENCAR - SP368578
Documento eletrônico VDA51385570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: e04b0c05-0ed6-4383-9653-b93e482c4599

EMBARGADO : LUIS CARLOS BARBOSA
ADVOGADO
: DOMINICIO JOSE DA SILVA - SP337579
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: e04b0c05-0ed6-4383-9653-b93e482c4599